Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DETRAN. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA COMPLEMENTAR À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. A parte agravante pretende, mediante a expedição de ofício ao Detran, obter informações sobre eventual alienação fiduciária incidente sobre o veículo, bem como a inserção de restrição de circulação.
2. A restrição de circulação e transferência dos veículos, conquanto eficazes no auxílio da localização do bem, configuram medidas complementares à penhora – e não autônomas. Sem a existência de requerimento de penhora do bem móvel, não se justifica a determinação de restrição.
3. Quanto à expedição de ofício ao Detran para informações sobre eventual alienação fiduciária, a medida pleiteada não interfere na eventual penhora dos veículos. O conhecimento do nome do credor fiduciário não altera o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos.
4. Se a expedição de ofício para obtenção de informações sobre o credor fiduciário não representa utilidade na concretização de hipotética penhora, tampouco modifica a situação jurídica do exequente, não há razão para o acolhimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.